Tribunal: TJMT
Processo: 1009408-44.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Latrocínio tentado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade do crime. Insuficiência de cautelares alternativas. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009408-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (ADVOGADO), BRUNO PACHECO QUEIROZ - CPF: 054.401.661-06 (PACIENTE), GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (IMPETRADO), DOUGLAS MIRANDA TOSI - CPF: 041.089.911-92 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDES CECILIA DE CARVALHO SILVA - CPF: 102.898.951-20 (VÍTIMA), PAULO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 408.718.861-20 (VÍTIMA), MARLUCI DA SILVA ARRUDA - CPF: 580.922.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual p
enal.
Habeas corpus
.
Latrocínio
tentado
.

Prisão

preventiva. Garantia da ordem pública.

Gravidade do crime. Insuficiência de c
autelares alternativas.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
a decisão que

manteve

a
prisão

pre
ventiva
do paciente
,
pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de
latrocínio
(
art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do CP
)
, visando a
revogação da prisão preventiva
. S
ubsidiariamente, sua substituição por medida
s cautelares diversas da prisão
.

II. Questão em discussão

2.
Há três
questões
em discussão
: (i)
verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada; (
ii
) avaliar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva
, conforme art. 312 do CPP;
e
(
iii
) aferir

a possibilidade d
a substituição
da prisão
por medidas cautelares
alternativas nos moldes do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
A

prisão preventiva está devidamente fundamentada em prova da materialidade, indícios de autoria e nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública
.

4.
A
gravidade concreta do delito justifica a segregação cautelar como meio de acautelar
o meio social.

A periculosidade do agente é evidenciada pelo
modus operandi
do delito, que envolveu disparos de arma de fogo contra policial civil
.

5
.
A
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inadequada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o histórico de evasão, que demonstram a insuficiência de providências menos gravosa
.

IV. Dispositivo

6
. Ordem

denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 282, I e II; 312; 319; 315, § 2º; CP,
arts
. 14, II, e 157, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC 194.562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.09.2024; STJ, HC 430.919/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.04.2018; STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.02.2020; STJ, RHC 182.965/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024; TJMT, HC 1036381-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 02.04.2025; TJMT, HC 1008156-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

BRUNO PACHECO QUEIROZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que manteve a prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de latrocínio (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do CP).

O impetrante
s
ustenta que a decisão que manteve a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, por basear-se
“exclusivamente que não houve alteração do cenário fático desde a data da decisão que decretou a prisão preventiva”
, sem apresentar os motivos que justifiquem a medida extrema, violando, assim, o disposto no art. 93, IX, da CF.

Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, previstos no art. 312 do CPP, ressaltando os
predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, bem como possui dois filhos portadores de deficiência e esposa, que são dependentes financeiramente do paciente, além da possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no art. 319 do CPP.

Desse modo, requer a concessão liminar da ordem para que seja revogada a custódia preventiva, ou, subsidiariamente, que seja substituída por medidas cautelares diversas mais brandas, confirmando-se a tutela de urgência no mérito (Id 277166384).

Instruiu a inicial com documentos pessoais (Id 277176352 e Id 277176353).

Apresentou petição complementar com documentos (Id 279273873 ao Id 279273877).

O pedido
de

liminar
foi
indeferido

(Id
279527868
).

O Juízo singular prestou informações
(Id
280242397
)
.

O impetrante apresentou pedido incidental, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, sendo
indeferido

(Id 281573371).

Instada a se manifestar, a
i.
PGJ
opinou
pela
denegação
da ordem

(
Id

2
82245382
)
.

É o relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Consoante relatado,
o paciente

BRUNO PACHECO QUEIROZ

foi
preso no dia 24/03/2025 pela suposta prática do crime de tentativa de latrocínio (
art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, ambos do CP)
, ocorrido em 23/08/2018
, em decorrência do decreto de
prisão preventiva em 06/09/2019, após representação pela autoridade policial
(Id
281403888
).

Em 25/03/2025, o Juízo de origem manteve a custódia cautelar do beneficiário, em decisão
“per
relationem
”
, ao considerar a
“
ausência de fato novo
”
(
AP nº 0033991-91.2019.8.11.0042).

Em 16/04/2025, foi realizada audiência de instrução e julgamento, sendo a instrução processual encerrada (AP nº
0033991-91.2019.8.11.0042).

O impetrante sustenta, em síntese, que a prisão preventiva d
a
paciente carece de fundamentação
idônea
,
pois não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, especialmente os pressupostos d
o art. 312 do CPP
;
a sufici
ência dos predicados pessoais favoráveis do paciente para a revogação da prisão cautelar; e a possibilidade de
aplicação de medidas cautelares diversas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Sem razão, contudo.

P
ara que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da medida.

Ressalte-se que,
conforme sedimentado no âmbito da Corte Superior, o
habeas corpus
não se presta à revisão de matéria fático-probatória complexa,
sendo a instrução processual o momento adequado para a análise da caracterização ou não do delito imputado,

de modo que o exame
neste
writ

deve
se limitar
à verificação da legalidade do ato constritivo.

Verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
06/09/2019
, porém somente foi possível o cumprimento do mandado de prisão em 24/03/2025.

A decisão ora combatida – que manteve a
custódia cautelar
do paciente – remete-se aos fundamentos do decreto constritivo, no qual a segregação foi embasada
na
necessidade
de

garanti
r
a ordem pública
,
em razão d
a
gravidade
concreta da
conduta.

Consoante mencionado em sede de liminar
, é plenamente possível o magistrado valer-se dos fundamentos do decreto constritivo para manter a custódia cautelar do agente, consoante orientação pacífica do c. STJ (
AgRg
no RHC 194562
/
MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09/09/2024).

Nesse mesmo sentido é o entendimento de
ste e. Tribunal
, de
que a forma de fundamentação da decisão por meio da técnica jurídica
per
relationem
, quando inexistem fatos supervenientes, é plenamente aceitável e não configura ausência de fundamentação (TJMT, HC 1036381-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 02/04/2025), conforme se constata no presente caso.

Sobre a
gravidade
, d
essume-
se dos autos que

fora extraída do
modus operandi
da ação criminosa,

principalmente pelo fato
de que teria sido o paciente o autor dos disparos de arma de fogo
, a revelar sua periculosidade. Extrai-se que

o paciente, juntamente com o corréu
Claudenilson
Evangelista de Brito, abord
ou
as vítimas
e, durante a ação delitiva, o paciente
“efetuou diversos disparos em direção do investigador de polícia”
(Id
281403888
).

Importante destacar que o c. STJ possui entendimento de que
é
possível
extrair o elevado grau de
periculosidade do agente
por meio do
“modus operandi do delito
”
, sendo, pois,
“
fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública
”
(HC 430.919/MG,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j.
19/4/2018).

Insta consignar que

a prisão cautelar
havia sido
embasada
também

no
risco de renitência criminosa
, uma vez que o paciente
“registra ação penal em andamento pelo delito de porte de arma de fogo”
(Id 281403888)
, qual seja, autos nº0029594-28.2015.8.11.0042, porém, em consulta ao Sistema
PJe
/1º Grau, constatei que sobreveio sentença, em 20/09/2024, na qual foi declarada a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição da pretensão punitiva.

Saliente-se, ainda, que
se
deve levar em consideração que o paciente
não foi encontrado
após o fato criminoso, sendo que o mandado de prisão foi expedido em setembro/2019 e somente foi cumprido em março/2025, ou seja,
decorridos longos quatro anos
.

Nesse aspecto, esta e. Corte possui orientação pacífica no sentido de que
“
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisãopreventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”
(Enunciado
Orientativo nº
26 da TCCR/TJMT).

Assim, verifica-se que a custódia cautelar do paciente
encontra-se
devidamente fundamentada pelo cometimento de crime de concreta gravidade, além de possuir natureza hedionda, sem perder de vista que permaneceu em local incerto por mais de 4 anos, circunstâncias que demonstram a necessidade da manutenção da medida constritiva.

Em situação semelhante ao presente caso, esta e. Câmara assim decidiu:

“
No que concerne aopericulum
libertatis
, restaram devidamente identificadas agravidadeconcreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrado o delitosub judice, ao que se soma o fato de se tratar de paciente que permaneceu foragido por mais de 02 (dois) anos; justificando-se assim a imposição do encarceramentopreventivocom vistas à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
”
(TJMT, HC
1008156-06.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
30/04/2025
).

Delineado esse quadro, portanto, não há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade d
a
paciente e muito menos a possibilidade de aplicar
medidas cautelares alternativas à prisão
, como pretende
o
impetrante.

Destarte, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta, descabe cogitar a aplicação de providências
cautelares menos gravosas
ao caso, posto que insuficientes para atingir os
fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que dispõe o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Colhe-se julgado do c. STJ:

“(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min
.
Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020)
.

Desta feita, evidenciada a necessidade da prisão preventiva, tornam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão (
CPP,
art. 319).

Ressalte-se que eventuais
condições subjetivas favoráveis
,
ressaltada
s pelo impetrante (
primariedade,
endereço certo
,
trabalho lícito
e família constituída
) não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 182965/SC, Rel. Min. Daniela Teixei
ra, Quinta Turma, j. 05/11/2024
).

A propósito, colhe-se o
Enunciado Orientativo nº 43
deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Assim,
em
consonância

com
o parecer d
a i. PGJ,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025